Tribunal: STF
Processo: MS 40420
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual constitucional. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória. Lei nº 9.873, de 1999. Decadência para impetração do mandado de segurança. Nulidade da decisão monocrática. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pela União contra decisão monocrática pela qual se concedeu mandado de segurança impetrado pela Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin e outro, em desfavor de ato do Tribunal de Contas da União (TCU), reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial (TC nº 012.643/2021-1), instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos oriundos do Convênio BNB/Fundeci 2010/196.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito de impetração do mandado de segurança; (ii) verificar a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por ausência de oitiva da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada; e (iii) estabelecer se incide, no caso, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU.



    III. Razões de decidir



    3. O prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, é decadencial e tem início na data da publicação oficial do ato impugnado, independentemente de seus efeitos serem permanentes ou instantâneos, conforme pacífica jurisprudência do STF.



    4. O mandado de segurança foi impetrado após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da publicação, em imprensa oficial, do Acórdão nº 8.968/2024-TCU, configurando decadência do direito à impetração.



    5. A concessão da segurança ocorreu sem a prévia oitiva da autoridade coatora e da pessoa jurídica interessada, em violação ao art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009, o que gera nulidade da decisão agravada.



    6. A Lei nº 9.873, de 1999, rege integralmente a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito do TCU, inclusive na fase de constituição do título executivo.



    7. O disposto no art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, admite múltiplas causas interruptivas da prescrição, afastando a aplicação da regra geral do art. 202 do Código Civil, no qual se prevê unicidade da interrupção.



    8. A jurisprudência do STF reconhece como válidas causas interruptivas fundadas em atos inequívocos de apuração do fato, ainda que praticados antes da instauração formal do processo no TCU e mesmo sem ciência prévia do investigado.



    9. Não se configurou a prescrição, pois os atos de apuração praticados, incluindo relatórios e determinações para instauração de tomada de contas, interromperam o curso do prazo prescricional.



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 5º; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 7º, incs. I e II, e 23; Lei nº 9.873, de 1999, arts. 1º e 2º; Código Civil, art. 202.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 636.886-RG/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; STF, MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017; STF, MS nº 38.783-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023; STF, RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023.